Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727883-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730896-20.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, acolheu impugnação do Executado para desconstituir a penhora do bem imóvel realizada na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado, por meio da petição de ID 51812977, insurge-se contra a penhora do imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Sudoeste, Brasília - DF, registrado sob a matrícula no 95266 no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 20838590), afirmando tratar-se de bem de família, uma vez que é o único imóvel sobre o qual exerce posse direta, servindo de residência para sua família. Argumenta que não se faz necessário comprovar que o bem constitui o único imóvel da parte, bastando que seja utilizado como residência da entidade familiar. Faz menção ao AGI 0711552-85.2019.8.07.0000, no qual foi reconhecida a impenhorabilidade do aludido bem; assim como assevera que foi deferida penhora no rosto dos autos n. 0153574-30.2007.8.07.0001, da 10a Vara Cível de Brasília, de forma que a manutenção da constrição sobre o imóvel acarretará enriquecimento ilícito da parte exequente. No ID 52011780, o executado apresenta outra impugnação à penhora, por meio da qual se insurge contra a penhora no rosto dos autos n. 0153574-30.2007.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília, argumentando que a sua manutenção configura enriquecimento sem causa do exequente, uma vez que já restou deferida, nestes autos, penhora do imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Sudoeste, Brasília – DF. Requer, pois, a desconstituição da penhora no rosto dos autos. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 56881760, asseverando que os pedidos deduzidos nas impugnações à penhora são antagônicos, o que implica a renúncia do executado quanto à primeira impugnação apresentada e o reconhecimento da legalidade da penhora recaído sobre o imóvel. Entende que está configurada a conduta prevista no art. 774, III, do CPC, devendo o executado ser condenado à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz, ainda, no tocante à alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, que não há provas suficientes nesse sentido. E mais: que, no Cumprimento de Sentença n. 0708563-40.2018.8.07.0001, a esposa do executado afirmou, categoricamente, que o imóvel descrito como Chácara 105, Rua 4-A, Vicente Pires – DF, e não o penhorado nestes autos, é onde reside, tratando-se de bem de família. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, imperioso destacar que não há que se falar em renúncia do executado a qualquer uma das impugnações por ele manejadas pelo simples fato de, em cada uma delas, exercer o seu direito e ventilar a matéria de defesa que entende cabível. Segue-se, pois, à análise dos fundamentos delineados em cada uma das impugnações apresentadas: O executado busca livrar o imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Sudoeste, Brasília – DF, da penhora realizada nestes autos, ao fundamento de que se trata de bem de família, protegido pela impenhorabilidade legal. Razão lhe assiste, uma vez que os documentos de ID 51811238 e as certidões dos oficiais de justiça de IDs 14152339 e 28552291 são capazes de demonstrar que o executado reside no imóvel objeto da penhora. E mais: os documentos existentes nos autos revelam que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado na localidade onde mora (Certidões Cartorárias de IDs 51814574 e 51814582 e pesquisa ERIDF de ID 19449386). A Lei no 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,” salvo nas hipóteses nela previstas. As exceções à impenhorabilidade, por sua vez, encontram-se descritas no artigo 3o, ‘in verbis’: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) I - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) V - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991)’. Ressalta-se que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja ‘possuidora de vários imóveis utilizados como residência’, conforme o disposto em seu Art. 5o, parágrafo único. Em acréscimo, entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça ressalta que apenas na hipótese de existir mais de um imóvel utilizado como residência é que a impenhorabilidade recairia sobre o de menor valor: ‘RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido.’ (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) [Grifa-se] ‘BEM DE FAMILIA. IMPENHORABILIDADE. LEI NUM. 8.009/90.A REGRA DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 5. DA LEI NUM. 8.009/90 INCIDE APENAS QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTENCIA DE OUTROS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA, E DE MENOR VALOR DO QUE O ARRESTADO. CIRCUNSTANCIA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 151.186/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 199) CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.’ (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) [Grifa-se] Conforme acima apontado, as provas coligidas nos autos demonstram que o executado não é proprietário de nenhum outro imóvel na localidade. E embora a pesquisa INFOJUD (ID 19449371) indique que o executado detém direitos aquisitivos sobre outros bens imóveis, não há evidências de que estes sejam utilizados como residência do executado e de sua entidade familiar. Nesse ponto, oportuno destacar que as afirmações feitas no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0708563-40.2018.8.07.0001 por pessoa estranha a esta lide não são capazes, por si só, de dirimir as provas constantes nos presentes autos, devendo os fundamentos lá invocados serem demonstrados e apreciados, no caso concreto, pelo juiz competente. Assim, considerando o arcabouço probatório, bem que não ocorre nenhuma das hipóteses do artigo 3o da Lei no 8.009/90, tem-se que o imóvel questionado é o utilizado como residência e, portanto, protegido pela impenhorabilidade. Logo, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Em sintonia com o disposto, o entendimento adotado por esta Corte de Justiça: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O imóvel destinado à residência do casal ou da entidade familiar não responde por dívida contraída pelo cônjuge, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. II. A proteção do imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar independe da existência de outros bens imóveis no patrimônio do devedor. III. A ressalva contida no parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 pressupõe a existência de vários imóveis utilizados como residência pelo casal ou pela entidade familiar. IV. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.1109102, 20160110548350APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 19/07/2018. Pág.: 244/247) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza. II. Para o reconhecimento do bem de família o devedor não está adstrito à comprovação de que não é proprietário de outros imóveis, tendo em vista que a proteção legal tem endereçamento claro e incondicional: imóvel utilizado como moradia do casal ou da entidade familiar. III. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão n.1129648, 07097188120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à impugnação à penhora de ID 52011780, na qual o executado alega excesso de penhora, melhor sorte não lhe socorre, em especial considerando os termos da presente decisão, na qual este Juízo entendeu pela desconstituição da penhora sobre o imóvel indicado. Assim, a manutenção da penhora no rosto dos autos n. 0153574-30.2007.8.07.0001, da 10a Vara Cível de Brasília, há que ser mantida. Finalmente, para a incidência das sanções por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Conforme já esclarecido nestes autos, presente a percepção de que a hipótese vertente reflete apenas o exercício dialético do direito de defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 52011780. Acolho, por outro lado, a impugnação de ID 51812977 e desconstituo a penhora sobre o imóvel localizado no endereço SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Sudoeste, Brasília – DF, registrado sob a matrícula no 95266 no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao CJU-VETECA para que cadastre as penhoras determinadas no rosto destes autos. Na oportunidade, promova, ainda, o descadastramento requerido no ID 57528513. Por fim, ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados (Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001 - Num. 67332515): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADVOCACIA VASCONCELOS contra a decisão ID 60996789, que acolheu a impugnação de ID 51812977, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 95266. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, pois em a referida decisão teria confrontado o acordão proferido no AGI interposto, que reconheceu a validade de todos os atos processuais praticados neste feito após a penhora do bem em questão, notadamente a arrematação. Pede, ao final, seja reconhecida a intempestividade da impugnação de ID 51812977, em razão da inexistência de nulidade da intimação do executado acerca da penhora, bem como determinado o imediato leilão judicial do imóvel. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão vergastada de qualquer vício capaz de fundamentar os embargos apresentados, sobretudo porquanto proferida anteriormente ao acordão prolatado. Além disso, de se destacar que, após emanada a decisão de ID 49955620, a qual anulou a arrematação do imóvel, o feito prosseguiu (não foi conferido efeito suspensivo ao AGI interposto), inclusive com a restituição do valor pago pelo bem à arrematante (alvará de ID 50914549), não sendo possível, portanto, o retorno ao status anterior, até mesmo porque restou reconhecida a impenhorabilidade da unidade imobiliária. Nesse ponto, oportuno ressaltar que a penhora de bem de família não está sujeita à preclusão, por ser matéria de ordem pública, podendo, dessa forma, ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior (Acórdão 1219256, 07198714220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), situação à qual se amolda o caso vertente. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão de ID 60996789 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Pede antecipação dos efeitos da tutela para “determinar o sobrestamento da baixa da penhora imposta pela actio executiva proposta pela Agravante até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos à Agravante” (Num. 18342740 - Pág. 33). No mérito, requer o provimento do recurso, “confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida, para reformar o v. decisum prolatado pelo i. Magistrado Singular, a fim de que seja reconhecida a intempestividade da impugnação à penhora apresentada pelo Agravado, face o transcurso in albis, o que atrai a preclusão consumativa e, por conseguinte, a impossibilidade de análise da questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, requerendo, outrossim, a manutenção da penhora do imóvel constituído à SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, matriculado sob o no 95266 no 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal e, ainda, seja determinada a sua remessa à leilão judicial.” (Num. 18342740 - Pág. 33). Preparo regular (Num. 18342757 e 18342758). É o breve relatório. A decisão questionada no presente recurso confronta acórdão proferida pela egrégia Quinta Turma Cível em Agravo de Instrumento anterior interposto no Feito originário. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa (Num. 15662366 do Feito 0726686-55.2019.8.07.0000): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o Executado. Tal intimação será feita ao advogado do devedor ou, se não houver advogado constituído nos autos, deverá haver a intimação pessoal do Executado, de preferência por via postal. 2 - Restou cabalmente demonstrado, a partir do exame do andamento processual da demanda originária, que o Executado/Agravado tinha total ciência acerca da penhora do imóvel, tendo em vista que, após ter sido deferida a penhora do bem e determinada sua avaliação judicial, o Agravado foi intimado pessoalmente não apenas da avaliação do bem, como consignado na decisão agravada, mas sim da própria realização da penhora, conforme demonstra a certidão do Oficial de Justiça. 3 - Mesmo tendo sido intimado pessoalmente acerca da realização da penhora, o Executado/Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, somente se manifestando nos autos após a arrematação do bem em leilão judicial, curiosamente apenas um dia após tal fato, o que poderia caracterizar, até mesmo, o que a doutrina e a jurisprudência chamam de nulidade de algibeira, pois o Agravado, apesar de ter sido devidamente citado nos autos do Feito originário, apresentado Embargos à Execução e ter sido intimado da penhora, somente alegou a suposta nulidade decorrente da ausência de cadastro de seus patronos no Feito originário e suposta não intimação da penhora um dia após o imóvel ter sido arrematado em leilão judicial. 4 - No tocante à ausência de cadastramento dos patronos do Agravado nos autos do Feito originário, forçoso concluir que competiria aos próprios causídicos do Agravado requerer, nos autos da Execução, o seu respectivo cadastro para receber intimações, o que não foi por eles pleiteado em nenhum momento, sendo certo, ainda, que o Executado/Agravado nem sequer colacionou aos autos da Execução cópia da procuração outorgada aos seus advogados. 5 - A intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade no cadastro dos seus respectivos causídicos. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1242537, 07266865520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do voto condutor do acórdão (Num. 15662366 - Pág. 8/9 do Feito 0726686-55.2019.8.07.0000), por sua vez, restou assim redigido, in verbis: “Com essas considerações, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a impugnação do Executado, mantendo, assim, a validade de todos os atos processuais praticados após a penhora do bem em questão, notadamente a arrematação do bem imóvel realizada na origem.” Diante de tal contextura, a ora Agravante manejou a Reclamação n.o 0727888-33.2020.8.07.0000, no bojo da qual fora deferida a liminar para o fim de suspender o curso do Feito originário até o julgamento da Reclamação. Desse modo, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a eventual ausência de interesse recursal, na modalidade inadequação da via eleita, notadamente em razão do quanto decidido no AI 0726686-55.2019.8.07.0000 e na Reclamação 0727888-33.2020.8.07.0000. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador